Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO – APLICAÇÃO DE MULTA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESNECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA – REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA PENALIDADE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 1.336, do Código Civil os condôminos se submetem às regras condominiais, sujeitando-se a eventual multa.
2. O ato punitivo deverá observar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incisos LIV e LV da Constituição Federal, por aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, de há muito acolhida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 201.819).
3. In casu, narrou o autor que é condômino do réu e que em 12/05/2019 discutiu com sua ex-esposa nas dependências da unidade em que o autor habita naquele condomínio, bem como na aérea comum do edifício, o que resultou no acionamento da Polícia Militar. Disse ainda que mesmo após o comparecimento da polícia sua ex-esposa esteve, minutos depois, em seu apartamento, ocasião em que teria discutido com outro condômino, além de promover nova gritaria.
4. Em razão desses fatos, foi-lhe aplicada pelo réu multa pecuniária equivalente ao valor de 5 contribuições para as despesas condominiais ordinárias de sua unidade autônoma, o que totalizou R$ 2.794,75 que foi devidamente paga pelo autor.
5. Como entende que a multa foi aplicada de maneira arbitrária e unilateral, sem advertência prévia, e com base em fatos não ocorridos naquele dia, ajuizou esta ação em que pede o ressarcimento em dobro do valor da penalidade, bem como reparação por danos morais.
6. Irretocável a sentença que julgou parcialmente os pedidos e condenou o réu à restituição de parte do valor da multa (R$ 1.676,85).
7. A uma, porque a análise das provas revela que foi assegurado ao condômino o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que após notificado da aplicação da penalidade encaminhou e-mail ao réu com as razões de seu inconformismo, que foram devidamente apreciadas e rechaçadas pelo condomínio, como atesta a “resposta à solicitação” de ID Num. 13219801.
8. A duas, porque conforme a Convenção de Condomínio, capítulo IX – DAS PENALIDADES, em sua cláusula 9.1: “A falta de cumprimento ou inobservância de quaisquer das estipulações desta convenção, tornará o condômino infrator passível de advertência formulada pelo síndico ou multa a ser aplicada conforme a gravidade no valor entre 01 (uma) e 05 (cinco) vezes o atribuído à contribuição para as despesas condominiais ordinárias da unidade autônoma do infrator, relativa ao mês anterior à data do fato. A gravidade da infração será determinada pelo síndico que, observados os princípios da boa-fé e razoabilidade, estabelecerá o valor da multa a ser aplicada ao condômino infrator, sem prejuízo do pagamento, pelo condômino infrator, das predas e danos que se apurarem”.
8. Ou seja, não se há de falar em obrigatoriedade de advertência prévia ao condômino para a imposição de multa por descumprimento ou inobservância das disposições condominais. Trata-se de discricionariedade do síndico, a optar pela imposição de advertência ou multa.
9. A três, porque andou bem a magistrada de origem ao retificar o valor em si da penalidade devida, reduzindo-a do equivalente a 5 vezes ao valor atribuido à contribuição para as despesas condominiais ordinárias para o patamar de 2 vezes aquele valor (R$ 1.117,90), reconhecendo o excesso na fixação da penalidade pelo síndico, notadamente, porque o próprio autor adotou medidas para tentar minimizar os prejuízos por ele causados (acionamento da polícia e tentativa de acalmar a situação, coforme depoimento testemunhal de ID Num. 13219835), bem como a evidência não ilidida de seu bom comportamento social, ressalvado o referido episódio no período de convivência coletiva de 4 anos de duração naquele condomínio.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.